Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS (GIURB). COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL E À EXISTÊNCIA DE MÉRITO NA AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC). O embargante sustenta omissão quanto (i) à limitação temporal da coisa julgada em obrigação de trato sucessivo, especialmente no período posterior ao trânsito em julgado da ação individual; (ii) à inexistência de julgamento de mérito na demanda anterior, que teria sido julgada improcedente por ausência de previsão orçamentária e (iii) ao não enfrentamento de pedido subsidiário de prosseguimento da execução quanto às parcelas posteriores, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à limitação temporal da coisa julgada formada em ação individual que versou sobre obrigação de trato sucessivo; (ii) saber se a improcedência da ação individual anterior configurou julgamento de mérito apto a formar coisa julgada material e (iii) saber se o acórdão deixou de apreciar pedido subsidiário de prosseguimento da execução em relação a período posterior ao trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão central ao afirmar que o trânsito em julgado da ação individual impede o aproveitamento da sentença coletiva superveniente, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF e aos arts. 502 e 503 do CPC.
4. A identidade substancial de objeto entre a ação individual e a coletiva — ambas relativas à implementação da terceira parcela da GIURB prevista na Lei Distrital n. 5.226/2013 — conduz ao reconhecimento da coisa julgada material sobre a relação jurídica controvertida.
5. A natureza de trato sucessivo da verba não afasta a autoridade da coisa julgada quando a decisão anterior aprecia a própria exigibilidade da parcela instituída, definindo negativamente a obrigação estatal nas condições analisadas.
6. A improcedência da ação individual, ainda que fundamentada na ausência de previsão orçamentária à luz do Tema 864 do STF, constitui julgamento de mérito e forma coisa julgada material sobre o direito pleiteado.
7. O afastamento integral do cumprimento de sentença decorre da incidência da coisa julgada sobre a relação jurídica discutida, inexistindo omissão quanto ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O trânsito em julgado de ação individual que aprecia o direito material impede o posterior aproveitamento de sentença coletiva superveniente sobre o mesmo objeto. 2. A natureza de trato sucessivo da obrigação não afasta a coisa julgada quando a decisão anterior define a própria exigibilidade da parcela. 3. A improcedência da ação por ausência de previsão orçamentária configura julgamento de mérito apto a formar coisa julgada material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 485, V, 502 e 503; Lei Distrital no 5.226/2013; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: N/A